Tribunal: STF
Processo: ADI 5997
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção do cargo de tutor na educação a distância. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.